Tribunal: TJMT
Processo: 1094587-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094587-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando a parte ré ao pagamento de honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da execução patrocinada pelo escritório autor. O escritório de advocacia pleiteou a majoração da verba arbitrada, enquanto a instituição financeira suscitou preliminares de incorreção do valor da causa e julgamento extra petita, além de defender a validade das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados entre as partes, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo escritório de advocacia deve ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimativo; (iii) determinar se houve julgamento extra petita no arbitramento judicial de honorários advocatícios fundado no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994; e (iv) definir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, notwithstanding a existência de cláusulas contratuais e termos de quitação genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa quando inviável a mensuração imediata do proveito econômico perseguido.

5. A ação de arbitramento de honorários possui natureza autônoma e não se confunde com ação revisional ou declaratória de nulidade contratual, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fixa judicialmente a remuneração pelos serviços prestados.

6. O termo de quitação genérico, desacompanhado da especificação dos serviços efetivamente remunerados e da demonstração dos pagamentos realizados, não impede o arbitramento judicial de honorários.

7. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento da demanda autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. A ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral justifica a incidência do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

9. A fixação dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a extensão da atuação profissional e o trabalho efetivamente realizado até a revogação do mandato.

10. Em hipóteses de interrupção prematura do contrato sem obtenção de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não conhecido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação para regularização conduz ao não conhecimento do recurso por deserção. 2. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser estimativo quando o proveito econômico não puder ser previamente delimitado. 3. O arbitramento judicial de honorários advocatícios não configura julgamento extra petita quando fundado no pedido formulado na inicial e no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994. 4. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento judicial de honorários quando não especifica os serviços abrangidos nem comprova a efetiva contraprestação financeira. 5. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido até a ruptura contratual. 6. O arbitramento de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e apreciação equitativa previstos no art. 85 do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170. CPC, arts. 10, 82, §3o, 85, §§2o e 8o, 86, parágrafo único, 141, 292, 324, §1o, II, 487, I, 492 e 1.007, caput e §4o. CC, arts. 320, 406, §1o, 421, 421-A, III, e 476. Lei n. 8.906/1994, art. 22, §§1o e 2o. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF. STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.02.2023. STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.10.2019. TJMT, Apelação Cível n. 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025. TJMT, Apelação Cível n. 1005856-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta em face do

BANCO BRADESCO S.A
.,

julgou procedente o pedido inicial para arbitrar honorários em favor do escritório autor, em razão da rescisão contratual havida entre as partes.

Na origem, a parte autora sustentou ter prestado serviços advocatícios ao banco demandado por longo período, sob regime predominantemente vinculado ao êxito, sobrevindo a rescisão unilateral do contrato sem a devida contraprestação pelos serviços já realizados, postulando, assim, o arbitramento judicial dos honorários com fundamento, dentre outros, no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Irresignada,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs recurso de apelação (Id. 353557361), no qual, além de suscitar questão relativa ao preparo recursal — postulando o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, com base no art. 82, § 3o, do CPC —, defende, no mérito, a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, ao argumento de que o
quantum
fixado não reflete adequadamente a complexidade da demanda, a extensão da relação contratual mantida entre as partes e o efetivo proveito econômico obtido pelo banco, inclusive em razão de benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos inadimplidos.

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A
., também interpôs recurso de apelação (Id. 353557372), arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que a petição inicial revela pretensão economicamente mensurável baseada no arbitramento de honorários incidentes sobre o valor atualizado das execuções patrocinadas pelo escritório apelado, razão pela qual o valor indicado na inicial não refletiria o efetivo conteúdo econômico da demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a
ocorrência de julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual por arbitramento judicial com base no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Afirma, nesse contexto, que a sentença teria declarado de ofício a nulidade de cláusula contratual que tratava da remuneração na hipótese de rescisão do contrato, sob o fundamento de renúncia antecipada a direito, o que configuraria decisão surpresa e violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, com cláusulas que disciplinariam a remuneração e a hipótese de rescisão, bem como a existência de termos de quitação que afastariam qualquer direito ao arbitramento pretendido. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB ao caso concreto e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado e pela modificação do termo inicial dos juros de mora.

BANCO BRADESCO S.A.
, em contrarrazões ao apelo do escritório autor (Id. 353557382), suscita, preliminarmente, a deserção recursal, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo, defendendo a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC à hipótese dos autos, por não se tratar de ação de cobrança típica, mas de arbitramento de honorários.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora, sustentando a adequação da sentença e a inexistência de fundamentos aptos a justificar a majoração pretendida.

De outro lado,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em contrarrazões ao apelo do banco (Id. 353557384), refuta integralmente as preliminares suscitadas e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de quitação válida, a inaplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas pelo banco à hipótese de rescisão imotivada e a correção do arbitramento realizado, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) DESERÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Primeiramente, consta, dos autos, a interposição de recurso de apelação pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que igualmente figura como apelante no feito. Ocorre que, no ato da interposição, a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a formular pedido de
diferimento
do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Referido pleito foi
expressamente indeferido
por este Relator, conforme decisão proferida no
ID. 358795364
, ocasião em que foi
determinada a intimação da apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não obstante a regular intimação, a parte recorrente
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o pagamento devido, conforme certificado nos autos pelo
ID. 361527868.

Ressalte-se que a apelante
não é beneficiária da justiça gratuita,
de modo que o preparo recursal constitui
pressuposto objetivo indispensável
à admissibilidade do recurso. A ausência de recolhimento, mesmo após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da
deserção
.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, impondo-se o seu
não conhecimento
, por deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4o, do Código de Processo Civil, devendo a análise recursal prosseguir exclusivamente em relação ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

É como
voto.

VOTO (PRELIMINARES) INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Quanto ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.,
ele

argui,
p
reliminarmente,
a incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa
” (AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar qual seria o valor correto a figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões desteTribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto, não prospera a insurgência preliminar.

Quanto à preliminar de sentença
extra petita
, o banco apelante sustenta que houve
v
iolação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual pelo arbitramento judicial previsto no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, encontrando amparo direto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito de buscar judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Nesse contexto, não se confunde a ação de arbitramento com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se, ao contrário, de instrumento processual próprio destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, à luz das circunstâncias concretas da causa.

No caso em exame, o pedido formulado na petição inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco apelante.

Assim, ao examinar a controvérsia e arbitrar os honorários advocatícios, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, limitando-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido pelo autor da ação.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, porquanto a sentença não concedeu providência diversa daquela postulada na inicial.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo Banco Bradesco.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na ação de execução de título extrajudicial no
0802757-53.2017.8.14.0201
, da Comarca de Icoaraci/PA.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou:

“[...]
Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria
[...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo” Civil).

(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n 0802757-53.2017.8.14.0201, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo no 0802757-53.2017.8.14.0201 – Comarca de Icoaraci /PA:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Natal Pesca Ltda e Outro, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 794.157,71 (setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

Objeto da ação: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 530/10531880 – C/C 26187-4, agência 875-3, celebrada em data de 27.10.2017, no valor de R$ 212.051,32 (duzentos e doze mil e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). A ação foi ajuizada por outra banca de advocacia em 25 de setembro de 2017.

Aduz que, promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar a parte requerida e garantir o recebimento da dívida. Atuou de forma abrangente e diligente na demanda, realizando pesquisas em plataformas privadas, verificando endereços em sistemas próprios, expedindo ofícios para localizar o executado, juntando diligências, recolhendo custas processuais, elaborando cálculos e redigindo manifestações, entre outras atividades. A atuação do advogado foi marcada por desafios que transcendem a mera elaboração de petições, demandando esforços significativos para superar obstáculos e garantir o andamento do processo.

Em seguida, relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 0802757-53.2017.8.14.0201), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ
. [...]” (Id. 353557360)

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A
., em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início, cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas partes. Isso porque o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
que reúnem de dois a cinco feitos em cada demanda. Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte.

Da análise dos recursos, vejo que não prospera a tese de que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, conforme termo de quitação formalizado na época.

O termo de quitação apresentado pelo apelante
BANCO BRADESCO
é genérico e não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que estabelece:
“
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, que não especificam claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços prestados, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. Vejamos:

(...)
5. O termo de quitação genérico, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não legitimando, por si só, a negativa do direito ao arbitramento de honorários
. 6. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, conforme estabelecem o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e o art . 85, § 8o, do CPC, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 7. A Lei n. 14 .905/2024 alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, estabelecendo a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, aplicando-se a legislação vigente conforme o período considerado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e determinar aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento quando não especifica claramente os serviços abrangidos pela renúncia."(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10779485520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

Ademais, o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados pelo apelado.

Assevera que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, não podendo o Judiciário relativizar as condições pactuadas, especialmente porque não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes estabelecia, em sua
Cláusula 17.6
, que:
“ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.”

Além disso, ao promover a rescisão unilateral do contrato, o banco apelante impossibilitou o escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada. Essa situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"( AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019) . 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
. (STJ - AgInt no REsp: 1554329 MS 2014/0306698-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023) Destaquei

Portanto, a rescisão unilateral do contrato pelo apelante justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado até o momento da rescisão, independentemente das condições contratuais então vigentes.

Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, por violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

O
art. 421 do Código Civil
estabelece que
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
O
parágrafo único
do mesmo artigo prevê que
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.”

No caso em análise, não se trata de revisão contratual, mas de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, que impossibilitou ao escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada.

A intervenção judicial, nesse caso, justifica-se pela necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do apelante, que se beneficiou dos serviços prestados pelo escritório apelado sem pagar a respectiva contraprestação.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, “
No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco
”.

Portanto, não há que se falar em intervenção indevida do Estado em um contrato válido, mas sim de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do banco apelante.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
, sustentando que o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Contudo, o
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
estabelece que
“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não continha previsão específica sobre a remuneração do apelado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo apelante. Ao contrário, a
Cláusula 17.6
estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, o que, em caso de rescisão unilateral pelo apelante, configuraria enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna contratual, aplica-se o
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a tese de negativa de prestação jurisdicional, em face de não acolhimento de embargos de declaração, sobretudo porque foi reconhecido erro material que em nada interfere ou modifica a conclusão, ou a parte dispositiva da sentença.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados por longo tempo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058567920248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) Destaquei

Assim, é aplicável ao caso o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Subsidiariamente
, o banco apelante requer a redução do valor arbitrado, alegando a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial, vejo que a alegação não merece
acolhimento
.

Da análise dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 0802757-53.2017.8.14.0201, verifica-se que a atuação do escritório
GALERA MARI
se mostrou contínua, técnica e diligente ao longo da tramitação processual, mediante o acompanhamento integral da demanda executiva com prática de atos processuais relevantes voltados à constituição regular da execução, à instrução documental da pretensão executiva, à habilitação e regularização da representação processual do exequente, bem como à adoção de providências executivas destinadas à localização de patrimônio e à satisfação do crédito perseguido.

Consta dos autos a formulação de requerimentos de expedição de certidão premonitória, pedidos de arresto e penhora eletrônica de ativos financeiros e veículos, além do acompanhamento permanente dos atos de citação e intimação dos executados, em contexto de evidente dificuldade para a efetiva satisfação do débito executado, além de atuação processual com sucessivas manifestações, juntada de cálculos atualizados, requerimentos executivos e impulsionamento constante do feito.

Ainda que o valor originário da demanda fosse reduzido, o crédito atualizado atinge patamar significativamente superior, o que, aliado à natureza da causa e à extensão do trabalho desenvolvido, evidencia a adequação do critério adotado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, considerando que o recurso do escritório não foi conhecido, e estando sob análise apenas o apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
,
não há falar em redução dos honorários arbitrados
, porquanto fixados em consonância com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto, notadamente o tempo de tramitação, a complexidade inerente à execução e a relevância do trabalho desempenhado.

Assim,
afasta-se o pleito de redução formulado pelo apelante, mantendo-se integralmente o percentual fixado na sentença
.

Ressalte-se que, conforme orientação desta Câmara, em hipóteses como a dos autos — em que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes do desfecho da demanda originária, inexistindo condenação ou proveito econômico diretamente mensurável —, a fixação de honorários advocatícios deve, em regra, observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais disciplinados pelo § 2o do mesmo dispositivo.

Todavia, no caso concreto, considerando que apenas o
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs recurso de apelação — não sendo conhecido o apelo do escritório autor —, tenho por adequado alterar tão somente o critério de fixação adotado na sentença, sem que isso implique no agravamento da situação do recorrente, o que é vedado pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Desse modo, embora não se vislumbre plausibilidade jurídica na pretensão recursal de redução do quantum arbitrado na origem, observa-se que, no caso concreto da presente apelação, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0802757-53.2017.8.14.0201 revelou-se contínuo, técnico e substancialmente relevante ao longo da tramitação processual, envolvendo a propositura da execução, o acompanhamento dos atos constritivos, sucessivas manifestações processuais, pedidos de penhora e diligências voltadas à satisfação do crédito executado.

Considerando que a execução foi ajuizada em setembro de 2017 (Id. 2492150), atribuindo-se à causa o valor de R$ 282.249,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tem-se que o percentual de 3% (três por cento) fixado na sentença corresponde à quantia aproximada de R$ 8.467,49 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), montante que, diante da natureza da demanda, da duração do patrocínio processual e da efetiva atuação profissional desempenhada, não se mostra excessivo ou desproporcional, sobretudo quando analisado à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por deserção.

Noutro giro,
REJEITO as preliminares
suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação com base em percentual do valor das causas, arbitrando os honorários em
R$ 8.467,49 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026